Tribunal: STF
Processo: ARE 1480351
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-01
Data de publicação: 2024-03-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento nas alíneas "a" e "c" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    DIREITO ADMINISTRATIVO — Foro de Taboão da Serra — Servidor público municipal — Guarda municipal — Sentença de procedência parcial, para reconhecer o direito da parte autora ao restabelecimento dos adicionais por tempo de serviço (1º quinquênio) estabelecidos na Lei Orgânica do Município, calculados sobre os vencimentos integrais, bem como o pagamento das diferenças vencidas e apuradas, o 14º apenas três meses após o julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade nº. 2044797-32.2020.8.26.0000, já transitada em Julgado; atento à situação remuneratória da parte Autora, quando houver o pagamento de Vantagem Pessoal Permanente (VPP), abatendo-se os valores pagos a título de VPP, proporcionalmente (i.e., na parte representativa da supressão dos quinquênios e da sexta-parte); observada a prescrição quinquenal, apostilando-se os títulos, anotado o caráter alimentar — Recurso Inominado do Município, insistindo na validade da Lei Complementar nº 349/2017, que excluiu o direito aos adicionais temporais — Inadmissibilidade — Acerto da r. sentença guerreada — Inteligência do art. 124, XVIII e da Lei Orgânica Municipal e dos art. 117, art. 118 e art. 124, II e III da Lei Complementar Municipal nº 18/1994 — Supressão constante do disposto no artigo 39 da Lei Complementar nº 349/2017 não pode ser admitida, por ofensa ao princípio da igualdade, afastando o direito à percepção de determinadas vantagens apenas em relação a parcela dos servidores municipais — Arguições de Inconstitucionalidades de nº 0009010-44.2018.8.26.0000 e 0007830-61.2016.8.26.0000 e da ADI nº 0579948-85.2010.8.26.0000— Observância das diretrizes nestas traçadas — Confiram-se os seguintes julgados:



     “Funcionalismo — Servidora pública municipal — Taboão da Serra — Adicionais por tempo de serviço — Supressão à percepção dos adicionais temporais pelo art. 22-A da Lei Complementar nº 230/2010 aos servidores do quadro do magistério — Inconstitucionalidade do referido dispositivo declarado pelo C. Órgão Especial nos Incidentes de Arguições de Inconstitucionalidades de nº 0009010-44.2018.8.26.0000 e 0007830-61.2016.8.26.0000 e da ADI nº 0579948-85.2010.8.26.0000 — Observância das diretrizes traçadas — Sentença de parcial procedência mantida — Reexame necessário desprovido (TJSP; Remessa Necessária Cível 1002611-56.2022.8.26.0609; Relator (a): Souza Meirelles; Órgão Julgador: 12º Câmara de Direito Público; Foro de Taboão da Serra - 1º Vara Cível; Data do Julgamento: 08/08/2023; Data de Registro: 08/08/2023);



    “APELAÇÃO. Município de Taboão da Serra. Adicional por tempo de serviço e sexta-parte. Incidência dos artigos 128 e 129 da Lei Complementar Municipal nº 18/94. Artigo 22-A da Lei Complementar Municipal nº 230/2010, que suprimiu aquelas vantagens, foi declarada inconstitucional pelo Órgão Especial desta Corte. Vantagens devidas. Precedentes. Sentença mantida. Recurso não provido. (TJSP; Apelação /Remessa Necessária 1001260-82.2021.8.26.0609; Relator (a): Jose Eduardo Marcondes Machado; Órgão Julgador: 10º Câmara de Direito Público; Foro de Taboão da Serra - 1º Vara Cível; Data do Julgamento: 31/10/2022; Data de Registro:31/10/2022)”;



    “APELAÇÃO. Município de Taboão da Serra. Adicional por tempo de serviço e sexta-parte. Incidência dos artigos 128 e 129 da Lei Complementar Municipal nº 18/94. Artigo 22-A da Lei Complementar Municipal nº. 230/2010, que suprimiu aquelas vantagens, foi declarada inconstitucional pelo Órgão Especial desta Corte. Vantagens devidas. Precedentes. Sentença mantida. Recurso não provido. (TJSP; Apelação /Remessa” Necessária 1001260-82.2021.8.26.0609; Relator (a): Jose Eduardo Marcondes Machado; Órgão Julgador: 10º Câmara de Direito Público; Foro de Taboão da Serra - 1º Vara Cível; Data do Julgamento: 31/10/2022; Data de Registro: 31/10/2022)”;



    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – Lei Complementar nº 222, de 20 de agosto de 2010, do Município de Taboão da Serra, que instituiu o Plano de Cargos, Carreiras e Vencimentos da Guarda Municipal de Taboão da Serra, suprimindo o direito dos integrantes da carreira à incorporação da diferença de remuneração pelo exercício de cargo superior, ao adicional por tempo de serviço e à sexta-parte — Previsão que acabou por desconsiderar o princípio da igualdade, afastando o direito à percepção de determinadas vantagens apenas em relação a parcela dos servidores municipais - Autonomia conferida aos entes públicos municipais que fica condicionada à observância de princípios basilares nos quais se repousa a forma federativa assumida pelo Estado brasileiro, na forma imposta pelo artigo 144 da CE - Vantagens retiradas dos integrantes da Guarda Municipal de Taboão da Serra, por força do dispositivo legal ora questionado, que têm caráter objetivo, concedidas ao servidor apenas em razão do tempo de efetivo exercício da função, sem a exigência de nenhum outro requisito, exigindo sua extensão a todos indistintamente, o que realça, in casu, a desconsideração do tratamento isonômico que o Município deve manter em relação aos seus funcionários, por expressa imposição constitucional - Vício de inconstitucionalidade aduzido na exordial que, destarte, ficou evidenciado na espécie, por afronta ao preceito contido no artigo 124, § 1º, da Constituição do Estado de São Paulo - Ação Direta de Inconstitucionalidade julgada procedente. (TJSP; Direta de Inconstitucionalidade 0423905-23.2010.8.26.0000; Relator (a): Paulo Dimas Mascaretti; Órgão Julgador: Órgão Especial; São Paulo – São Paulo; Data do Julgamento: 05/12/2012; Data de Registro: 17/12/2012)".



    Sentença de parcial procedência mantida, por seus próprios fundamentos, com fulcro na parte final do art. 46 da Lei nº 9.099/1995: “Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão” —Recurso improvido - Condenação da parte recorrente vencida ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, devidamente corrigido, observados os termos do disposto no caput do artigo 55 da Lei nº 9.099/95 e artigo 85, §2º do CPC.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, caput; 18, caput; 30, inciso I; 37, caput, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se, de plano, incabível a interposição do apelo extremo pelo permissivo da alínea “c” do art. 102, III, da Lei Fundamental, deixando o Tribunal de origem de julgar válida lei ou ato de governo local contestado em face da Constituição Federal. Colho como precedentes o ARE 1.321.299-AgR, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 13.8.2021; e o ARE 1.270.810-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 27.10.2020, verbis:  



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. ISS PRIVILEGIADO. SOCIEDADE DE ÍNDOLE EMPRESARIAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO FUNDADO NAS ALÍNEAS C E D DO INCISO III DO ART. 102 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ACÓRDÃO RECORRIDO QUE JULGA VÁLIDA LEI OU ATO DE GOVERNO LOCAL CONTESTADOS EM FACE DA CARTA MAGNA. NÃO OCORRÊNCIA. PRECEDENTES. ACÓRDÃO RECORRIDO QUE JULGA VÁLIDA LEI LOCAL CONSTESTADA EM FACE DE LEI FEDERAL. NÃO OCORRÊNCIA. PRECEDENTES. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. O acórdão recorrido não julgou válida lei ou ato de governo local contestados em face da Constituição, razão pela qual fica inviabilizado o processamento do recurso extremo pela alínea c do inciso III do art. 102 da Constituição Federal. 2. No acórdão recorrido, não se julgou válida lei local contestada em face de lei federal, razão pela qual fica inviabilizado o processamento do recurso extremo pela alínea d do inciso III do art. 102 da Constituição Federal 3. É inadmissível o recurso extraordinário se a matéria constitucional que nele se alega violada não está devidamente prequestionada. Incidência das Súmulas 282/STF. 4. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula 279/STF). 5. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 6. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita”. (ARE 1.321.299-AgR, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 13.8.2021)  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Processual Civil. Recurso extraordinário fundado nas alíneas c e d do inciso III do art. 102 da Constituição Federal. Acórdão recorrido que julga válida lei ou ato de governo local contestados em face da Carta Magna. Não ocorrência. Precedentes. Acórdão recorrido que julga válida lei local contestada em face de lei federal. Não ocorrência. Precedentes. Direito Administrativo. Poço artesiano. Outorga pelo poder público. Legislação local. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. O acórdão recorrido não julgou válida lei ou ato de governo local contestados em face da Constituição, razão pela qual fica inviabilizado o processamento do recurso extremo pela alínea c do inciso III do art. 102 da Constituição Federal. 2. No acórdão recorrido, não se julgou válida lei local contestada em face de lei federal, razão pela qual fica inviabilizado o processamento do recurso extremo pela alínea d do inciso III do art. 102 da Constituição Federal. 3. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria infraconstitucional. Incidência da Súmula nºs 280/STF. 4. Agravo regimental não provido. 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita”. (ARE 1.270.810-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 27.10.2020)



    Ademais, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de março de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente